Tribunal: TJMT
Processo: 1001938-39.2024.8.11.0018
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001938-39.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RAFAEL DE ABREU NUNES - CPF: 004.596.971-02 (APELANTE), FABIO DIAS CORREIA - CPF: 808.266.441-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado sem produção de provas requeridas. Ausência de análise sobre a ilegitimidade passiva.
Preliminar de nulidade da sentença acolhida
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a validade da Certidão de Dívida Ativa e condenando o embargante ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
. O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas, além da omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva arguida nos embargos.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de abertura de fase instrutória para produção das provas requeridas caracteriza cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se a sentença é nula por não ter examinado a alegação de ilegitimidade passiva do executado.

III.
Razões de decidir

3.
O julgamento antecipado da lide, sem a devida abertura para especificação de provas e sem manifestação sobre os pedidos expressos de produção probatória (como perícia, oitiva de testemunhas e juntada de documentos), configura cerceamento de defesa e afronta os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV).

4.
O juízo de origem não enfrentou de forma específica a tese de ilegitimidade passiva, matéria de ordem pública que pode demandar dilação probatória, circunstância que reforça a necessidade de anulação da sentença para permitir a adequada instrução.

5.
O livre convencimento do magistrado não exime o dever de oportunizar
às
partes a produção das provas necessárias à demonstração dos fatos relevantes para a solução da lide.

IV.
Dispositivo e tese

6. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa acolhida
.

Tese de julgamento
:

1.
O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas expressamente requeridas configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2.
A omissão judicial quanto à análise da ilegitimidade passiva arguida nos embargos à execução fiscal impõe a anulação da sentença para apreciação da matéria, sobretudo
quando não se encontram presentes elementos suficientes para sua rejeição liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
incs
. LIV e LV; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Ap

Cív
.
n.
1020542-47.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro, j. 04.12.2024; TJMT,
Ap

Cív
.
n.
1004161-45.2017.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 18.07.2023; TJMT,
Ap

Cív
.
n.
0003322-66.2018.8.11.0082, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, j. 07.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou improcedente
s os embargos à execução fiscal,
reconhecendo a regularidade da Certidão de Dívida Ativa e condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi oportunizada a produção das provas requeridas, notadamente a perícia para verificação de sua assinatura, a oitiva de testemunhas e a juntada de documentos.

Sustenta que a decisão se baseou exclusivamente na presunção de legalidade do ato administrativo, sem que tivesse a oportunidade de afastá-la por meio de provas.

Afirma também que houve omissão quanto à análise da ilegitimidade de parte suscitada nos embargos, ressaltando que a legitimidade passiva é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo, e que sua ausência deveria ter levado à extinção da execução.

Pautado nesses argumentos, requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória e apreciação da ilegitimidade de parte, além da inversão do ônus de sucumbência.

(Id
299993899
).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, intempestivamente,
defendendo a manutenção integral da sentença
.
(Id
302718859
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença recorrida apreciou de forma suficiente as alegações deduzidas nos embargos à execução, em especial quanto à ilegitimidade passiva arguida pelo embargante, bem como se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de provas reputadas necessárias, além de outras matérias suscitadas.

O exame dos autos revela que o apelante opôs embargos à execução sustentando, em síntese, que não poderia figurar no polo passivo da demanda executiva, por não ser o responsável pelo débito exigido na Certidão de Dívida Ativa, alegando, ainda, nulidade do título executivo e a necessidade de extinção da execução diante dessa ilegitimidade.

O juízo de origem, entretanto, julgou improcedentes os embargos, em decisão de fundamentação genérica, afirmando, de forma ampla, que não haveria prescrição ou decadência, e reconhecendo a validade da Certidão de Dívida Ativa como título executivo extrajudicial, sem adentrar no exame específico das teses apresentadas pelo embargante.

Contra essa sentença recorre o apelante, alegando, em preliminar, nulidade do julgado por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem a devida instrução probatória. No mérito,
sustenta a necessidade de reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, o que, se acolhido, implicaria a extinção do feito executivo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminar – Cerceamento de defesa

Ao analisar as alegações do recurso de apelação, verifico que este apresenta uma preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de que seria imprescindível a produção de provas para comprovar suas alegações.

Imperioso ressaltar que, na petição inicial, o recorrente expressamente requereu a designação de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas e das partes, além de ter protestado pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial o depoimento da parte embargante e a oitiva de testemunhas a serem oportunamente especificadas.

Outrossim
, faz-se necessário salientar que, após a apresentação da impugnação aos embargos à execução, não foi oportunizada às partes a abertura de prazo para a especificação de provas.

Não
obstante tais requerimentos, o j
uízo de
o
rigem julgou antecipadamente a demanda, reconhecendo, em linhas gerais, a
inexistência de
prescrição e decadência do crédito
(matérias não suscitadas na inicial)
,
e a reconhecer a validade da Certidão de Dívida Ativa como título executivo
extrajudicial, sem enfrentar de modo específico a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo embargante.

Em que pese o livre convencimento do julgador, elementar que seja assegurado às partes a oportunidade de produzir provas em direção a comprovar aquilo que
alegar,
sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme dispõe o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Cito:

“LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

No presente caso, constato que o julgamento antecipado da lide, sem permitir que o apelante produzisse as provas requeridas, configurou efetivo cerceamento de defesa. Ressalto que tais provas não eram meramente protelatórias, mas diretamente relacionadas à alegação de ilegitimidade passiva, pois
um
a perícia grafotécnica p
oderia
comprovar que a assinatura aposta nos documentos fiscais não lhe pertence, o que afastaria sua responsabilidade pelo crédito tributário. Além disso, a oitiva de testemunhas poderia esclarecer a efetiva relação jurídica do executado com a obrigação discutida, elementos indispensáveis para o deslinde da controvérsia.

No entanto, não lhe foi dada a oportunidade de especificação das provas a produzir, vez que proferida

sente
nça
sem sua manifestação nesse sentido
e, o que é pior, com a assertiva lançada no
decisum
de que
“
nenhu
m
a prova
foi produzida
”, embora lhe coubesse tal ônus, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, ao julgar a causa sem permitir a produção de tais provas, o juízo de origem inviabilizou a demonstração de fato essencial à tese defensiva, ocasionando efetivo prejuízo e comprometendo a validade da sentença.

Ressalto
, ainda, que embora o magistrado disponha do livre convencimento para apreciar as provas, o elemento central relativo à alegada ilegitimidade passiva sequer foi
analisado
na sentença, tratando-se de matéria que pode demandar dilação probatória para adequado deslinde da controvérsia.

Sabe-se que o julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a causa estiver realmente madura para julgamento, abarcando tanto os elementos de direito quanto os fatos discutidos. O magistrado
, como destinatário da prova, pode
dispensar aquelas consideradas desnecessárias. Todavia, essa prerrogativa não pode restringir o direito das partes de comprovar fatos que reputam essenciais para a solução do litígio.

Nesse contexto, este Tribunal de Justiça tem se manifestado em situações semelhantes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ANULADA.

I.
Caso em
exame

1.Apelação interposta por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora contra a sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu a legalidade dos atos administrativos e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II.
Questão em
discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem oportunizar
à
parte a produção de provas requeridas.

III.
Razões de
decidir

3. Embora o julgador possua discricionariedade quanto à condução da prova, é essencial resguardar o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, conforme CF/1988, art. 5º,
incs
. LIV e LV.

4. Na hipótese dos autos, a sentença foi proferida sem a concessão de oportunidade para a produção de provas que a apelante sustentava serem essenciais à comprovação da regularidade das cobranças. Tal procedimento caracteriza cerceamento de defesa, comprometendo a higidez do devido processo legal.

IV.
Dispositivo e
tese

5. Preliminar acolhida. Sentença anulada e devolução dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide, quando ausente
a
oportunidade para produção de provas essenciais à defesa da parte, configura cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
incs
. LIV e LV; CPC, art. 373, inc
. I”
.

(N.U 1020542-47.2022.8.11.0041,
Rel. Des.
L
uiz
O
ctávio
O
liveira

S
abóia
R
ibeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
4
.
12
.2024
).
(Destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O julgamento antecipado da lide sem conceder a oportunidade
da
parte requerida produzir provas em direção a comprovar o seu alegado direito ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, constitui cerceamento de defesa
. Recurso de Apelação Provido, Sentença Anulada”.
(TJ-MT N.U
10041614520178110006,
Rel. Des.
G
ilberto
L
opes

B
ussiki
,
j. 18.
7
.
2023, Segunda Câmar
a de Direito Público e Coletivo
)
.
(
D
estaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pelo autor, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, se sentença proferida lhe é
prejudicial
”.
(TJ-MT 00033226620188110082 MT,
Rel. Des.
M
ário
R
oberto

K
ono

de
O
liveira
,
j.
7
.
2
.
2023, Segunda Câmar
a de Direito Público e Coletivo
)
. (D
estaquei).

O magistrado, como responsável pela condução do processo, é o destinatário da atividade probatória realizada pelas partes e possui a prerrogativa de dispensar aquelas provas que entender desnecessárias à solução da controvérsia, conforme previsto na legislação processual civil. Contudo, tal discricionariedade não pode restringir o direito das partes de produzir provas sobre fatos que reputam essenciais para o deslinde da demanda, notadamente quando se trata de questão central como a ilegitimidade do executado, a qual sequer foi apreciada na sentença e que pode demandar instrução probatória adequada.

Diante disso, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa é
a
medida que se impõe.

Por conseguinte, as demais alegações recursais restam prejudicadas.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
anulo
a sentença e
determino
a devolução dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025